Tribunal: TCU
Processo: 004.279/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3834/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.279/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Borges de Lara (XXX.536.769-XX); Bruno Jean Werle Pascoalotto (XXX.267.099-XX); Cristian Rafael Bof (XXX.398.529-XX); Daiane Dore Goncalves (XXX.864.389-XX); Elaine Aparecida Vicente (XXX.297.209-XX); Elivelton Antonio da Silva (XXX.293.969-XX); Maria Lucia Fedex (XXX.762.009-XX); Paulo Roberto Pires (XXX.340.419-XX); Rafael de Carvalho Chaves (XXX.003.169-XX); Vaneza Figueiredo (XXX.046.789-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.